Tribunal: STJ
Processo: 0262998-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019880 - PR(2025/0262998-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDER VIANA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO CARRILHO DO PRADO - PR074507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor do agravante, por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio e inexistir flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de
ofício, mantendo-se condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, com
rejeição do pedido de desclassificação para a conduta prevista no
da
art. 28
Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento de
utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal;
habeas corpus
e (ii) estabelecer se é possível, na via mandamental, a desclassificação do crime de
tráfico de drogas para porte para consumo pessoal, à luz do Tema no 506 da
repercussão geral, sem reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54074787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: a0784c45-b698-42fa-970d-8122b9fba20a

3. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, impondo-se sua manutenção por seus próprios
fundamentos.
4. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
inadmissibilidade do
como substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
respeito ao sistema recursal e ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais.
5. Inexistente flagrante ilegalidade no caso concreto, não se justifica a superação do
óbice processual para concessão da ordem de ofício.
6. A pretensão de desclassificação do delito de tráfico para porte para consumo pessoal
encontra óbice nas premissas fáticas reconhecidas pela Corte de origem, tais como a
reincidência específica do réu, a apreensão de variedade de entorpecentes, o contexto da
prisão e a existência de denúncias pretéritas de mercancia ilícita.
7. A modificação da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita
do writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível o
utilizado como substitutivo de recurso próprio ou
habeas corpus
de revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. 2. A
desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal,
quando afastada pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos,
demanda reexame de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus. 3. A
inexistência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de ofício.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
caput, combinado com
0, inciso
art. 654,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 4
III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
2/9/2024;
762.132/SP,
Turma, julgado em 14.11.2022; STJ, AR Esp
Rel. Min. Daniela
2.721.091/GO,
Teixeira,
Quinta
Turma,
julgado
em
03.12.2024;
STJ,
AgRg
no
Documento eletrônico VDA54074787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: a0784c45-b698-42fa-970d-8122b9fba20a

Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.629.078/MG,
22.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: a0784c45-b698-42fa-970d-8122b9fba20a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019880 - PR(2025/0262998-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDER VIANA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO CARRILHO DO PRADO - PR074507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor do agravante, por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio e inexistir flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de
ofício, mantendo-se condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, com
rejeição do pedido de desclassificação para a conduta prevista no
da
art. 28
Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento de
utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal;
habeas corpus
e (ii) estabelecer se é possível, na via mandamental, a desclassificação do crime de
tráfico de drogas para porte para consumo pessoal, à luz do Tema no 506 da
repercussão geral, sem reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54074800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:19
Código de Controle do Documento: a1726fbc-146a-47f7-962f-381b0d997998

3. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, impondo-se sua manutenção por seus próprios
fundamentos.
4. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
inadmissibilidade do
como substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
respeito ao sistema recursal e ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais.
5. Inexistente flagrante ilegalidade no caso concreto, não se justifica a superação do
óbice processual para concessão da ordem de ofício.
6. A pretensão de desclassificação do delito de tráfico para porte para consumo pessoal
encontra óbice nas premissas fáticas reconhecidas pela Corte de origem, tais como a
reincidência específica do réu, a apreensão de variedade de entorpecentes, o contexto da
prisão e a existência de denúncias pretéritas de mercancia ilícita.
7. A modificação da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita
do writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível o
utilizado como substitutivo de recurso próprio ou
habeas corpus
de revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. 2. A
desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal,
quando afastada pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos,
demanda reexame de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus. 3. A
inexistência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de ofício.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
caput, combinado com
0, inciso
art. 654,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 4
III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
2/9/2024;
762.132/SP,
Documento eletrônico VDA54074800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:19
Código de Controle do Documento: a1726fbc-146a-47f7-962f-381b0d997998

Turma, julgado em 14.11.2022; STJ, AR Esp
Rel. Min. Daniela
2.721.091/GO,
Teixeira,
Quinta
Turma,
julgado
em
03.12.2024;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.629.078/MG,
22.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDER VIANA DE SOUZA
contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em seu
habeas corpus
favor, por ser substitutivo de recurso próprio e ausente flagrante ilegalidade que
justificasse a concessão de ofício, nos termos do artigo 654, inciso § 2o, do Código de
Processo Penal, com fundamento na orientação firmada pela 3a Seção no HC
e pelo STF no AgRg no HC 180.365 (fls. 121-126).
535.063/SP
A parte agravante aduz, em síntese, que o
é cabível para tutela
habeas corpus
da liberdade de locomoção, inclusive após o trânsito em julgado, por força dos incisos
XXXV, LV, LXVIII e LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal, alegando a
inafastabilidade da jurisdição, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a
ela inerentes, e a razoável duração do processo (fls. 132-133).
Sustenta a necessidade de desclassificação da conduta do artigo 33 para o
artigo 28 da
sob a diretriz do Tema n. 506 da repercussão geral do
Lei 11.343/2006,
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, afirmando a apreensão de pequena quantidade de
droga e a insuficiência de elementos concretos de destinação mercantil, com aplicação do
princípio do
.
in dubio pro reo
Argumenta, ainda, que a decisão agravada deixou de reconhecer a flagrante
ilegalidade verificada no caso concreto, ao não superar o óbice do não conhecimento do
e ao manter a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, que,
habeas corpus
segundo a defesa, não autorizaria a condenação por tráfico diante da inexistência de
balança de precisão, de indícios de comercialização ou de elementos aptos a confirmar a
mercancia (fls. 136-137).
Requer, assim, a reconsideração da decisão para o conhecimento do habeas
e a concessão da ordem, de ofício, com a desclassificação para o artigo 28 da
corpus
nos termos do Tema n. 506 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
Lei 11.343/2006,
ou, alternativamente, a apresentação do feito em mesa para julgamento pelo órgão
competente (fls. 131-137).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54074800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:19
Código de Controle do Documento: a1726fbc-146a-47f7-962f-381b0d997998

O presente Agravo Regimental não merece provimento.
Sustenta o agravante a necessidade de reforma do
.
decisum
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 121-127. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados.
No que concerne à viabilidade do conhecimento da impetração de habeas
, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:
corpus
"É inadmissível a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, com
habeas corpus
o objetivo de suprir fundamentos não apresentados no momento processual adequado,
em manifesta subversão ao sistema recursal e em violação do princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais." (HC n.
relator Ministro
907.651/MS,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
23/12/2025.
Ainda que superado o óbice, no caso, conforme destacado na decisão
recorrida, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida por esta Corte Superior.
Com efeito, sobre a pretendida desclassificação da conduta imputada, de
tráfico de drogas para porte para consumo pessoal, destacou-se na decisão recorrida que
a moldura fática envolve não apenas a quantidade do entorpecente apreendida com o
paciente (consistente em sete plantas de maconha), mas também a existência de
antecedentes do réu, reincidente específico no crime de tráfico, bem como o contexto
de operação policial realizada em sua residência com a apreensão de 59 gramas de
maconha e de 23 invólucros contendo 8 gramas de cocaína, além da existência de
denúncias pretéritas de mercancia ilícita no local, conforme consignado em depoimento
de policial prestado em juízo.
Ademais, a tese de desclassificação da conduta foi expressamente afastada por
ocasião da condenação do paciente, já transitada em julgado, circunstância que
inviabiliza sua rediscussão na presente via mandamental.
De mais a mais, para se concluir, como pretende a defesa, que o paciente é
mero usuário de drogas, seria imprescindível desfazer as premissas fáticas reconhecidas
pela Corte de origem, o que não se compraz com a via estreita do
que não
habeas corpus
comporta revolvimento de fatos e provas.
A propósito:
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO PESSOAL. REVOLVIMENTO. INCABÍVEL. RECURSO
Documento eletrônico VDA54074800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:19
Código de Controle do Documento: a1726fbc-146a-47f7-962f-381b0d997998

DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação do
agravante por tráfico de drogas e afastando o argumento de ilegalidade
na dosimetria da pena.
2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 21
dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de
583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. O Tribunal de origem manteve a condenação, rejeitando o
pleito de desclassificação para posse para consumo pessoal, com base
em provas como depoimentos de policiais, declaração de um usuário
aos policiais e a forma de acondicionamento da droga.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação por tráfico de drogas pode ser desclassificada para posse
para consumo pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida
e as circunstâncias da apreensão.
5. A análise também envolve a apreciação das provas no rito
estreito do mandamus, questionada pelo agravante sob o argumento de
tratar-se de revaloração jurídica dos fatos.
III. Razões de decidir
6. A condenação foi mantida com base em elementos
probatórios idôneos, incluindo depoimentos de policiais e declaração de
um usuário aos policiais, que indicam a prática do crime de tráfico.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos
depoimentos policiais como prova, desde que não haja indícios de
parcialidade, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade dessas
provas.
8. A desclassificação do crime de tráfico para consumo
pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em habeas
corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico de
drogas para a conduta de posse de entorpecente para consumo pessoal.
2. Reanálise de provas é vedada em habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Lei n.o
art. 155;
§ 2o; CPC,
III.
11.343/2006, art. 28,
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
762.132/SP,
14.11.2022; STJ, AR Esp
Rel. Min. Daniela Teixeira,
2.721.091/GO,
Quinta
Turma,
julgado
em
03.12.2024;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp 2.629.078/MG,
julgado em 22.10.2024."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
1.014.373/SE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
20/10/2025.
)
Documento eletrônico VDA54074800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:19
Código de Controle do Documento: a1726fbc-146a-47f7-962f-381b0d997998

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO
DE CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de revisão
criminal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas após ser
preso em flagrante com pequena quantidade de entorpecentes, mas com
circunstâncias que indicam traficância.
3. A defesa buscava a concessão da ordem para que a
conduta seja desclassificada para o crime de uso de entorpecentes,
alegando divergência com a tese firmada no Tema n. 506 do STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas
corpus pode ser utilizado para revolvimento fático-probatório e se há
ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado para se pleitear a
desclassificação da conduta, por demandar reexame de fatos e de provas.
6. Não se vislumbra ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício.
7. A moldura fática delineada pelas instâncias originárias
confirma o contexto de tráfico de drogas, afastando a hipótese de posse
para consumo próprio.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser
utilizado para se pleitear a desclassificação da conduta, por demandar
reexame de fatos e de provas. 2. A ausência de ilegalidade flagrante
impede a concessão da ordem de ofício."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o;
art. 654,
caput, combinado com
Lei 11.343/2006, art. 33,
art. 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
"
2/9/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
975.470/ES,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
)
17/6/2025.

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

É o voto.
Documento eletrônico VDA54074800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:19
Código de Controle do Documento: a1726fbc-146a-47f7-962f-381b0d997998

Documento eletrônico VDA54074800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:19
Código de Controle do Documento: a1726fbc-146a-47f7-962f-381b0d997998

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0262998-6
HC 1.019.880 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00723797820248160000 28140620188160172 723797820248160000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THIAGO CARRILHO DO PRADO
ADVOGADO
: THIAGO CARRILHO DO PRADO - PR074507
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: EDER VIANA DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: FERNANDO ROMEIRO LEANDRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDER VIANA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO CARRILHO DO PRADO - PR074507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551;0023344203@
2025/0262998-6 - HC 1019880 Petição : 2025/0125353-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:41
Código de Controle do Documento: 459F6C83-8DF0-4281-9B43-F7BC9F30F9B1